Tribunal: STF
Processo: ARE 1457228
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTO DE INFRAÇÃO. TERRENO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA. IMPOSSIBILIDADE, POR SE TRATAR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA PRIVADA. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ALTERADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INFRAÇÃO E RESPECTIVA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. 



    ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é possível a aplicação de sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de polícia fiscalizatório. Precedentes. ‘(AgInt no AREsp 541.532/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). 



    RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para “sanar omissão, esclarecendo que o resultado proferido na ação civil pública citada pelo embargante não alcança o presente feito. Em razão disso, não há de se falar em efeitos infringentes, uma vez que deve ser mantida a conclusão de que o auto de infração nº 10426-CR e a respectiva multa administrativa dele decorrente, lavrados pela CMTU, padecem de nulidade”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, 30, 37, 93, inciso IX, e 173 da Constituição Federal.



    A recorrente pleiteia a reforma do acórdão atacado para “o fim de reconhecer a vigência da v. decisum exarada nos autos da Ação Civil Pública n.º 2002.70.01.030279-6, transitada em julgada com efeito erga omnes, reconhecendo-se esta Recorrente como órgão integrante da Administração Indireta do Município de Londrina, prestadora serviços de caráter público e essencial ao desenvolvimento social municipal e, tão e somente por meio de competente legislação (Constituição Federal de 1988, Lei Federal n.º 6.404/76, Lei Federal n.º 5.172/1966, Lei Municipal n.º 5.496/1993), possui a regular e competente atribuição de poder de polícia, podendo fiscalizar e aplicar as respectivas sanções e penalidades aos particulares, em cumprimento às legislações de sua alçada.



    Após permanecer sobrestado, em 14/06/2021, o Primeiro-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 633.782/MG, feito paradigma do Tema nº 532 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná exerceu parcialmente o juízo de retratação, mantendo o provimento do recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTO DE INFRAÇÃO. TERRENO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. ENTENDIMENTO SUPERADO. DECLARAÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA, DE CAPITAL SOCIAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO, QUE PRESTEM EXCLUSIVAMENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO. ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO À LUZ DA NOVA ORIENTAÇÃO. RECONHECIMENTO, NO CASO, DA COMPETÊNCIA DA RÉ PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES E APLICAÇÃO DAS RESPECTIVAS SANÇÕES. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENO. NULIDADE DA INFRAÇÃO E DA MULTA POR VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E POR VÍCIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO GERAL A TODOS OS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. AFRONTA AO DISPOSTO NO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO MANTIDO.



    O juízo de retratação deve ser exercido apenas para reconhecer a constitucionalidade da delegação do poder de polícia à CMTU e, consequentemente, a possibilidade de aplicação de multas pela referida Sociedade de Economia Mista, mantendo-se, porém, o provimento do recurso de apelação, que reconheceu a nulidade da infração, em razão da inobservância do procedimento descrito na Lei quanto à notificação da proprietária do terreno. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignada, a recorrente interpôs novo recurso extraordinário, no qual insiste na violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, 30, 37, 93, inciso IX, e 173 da Constituição Federal.



    Postula a reforma do acórdão atacado para “o fim de reconhecer a regularidade da notificação efetuada por Edital, considerando a observância ao preceitos legais (Lei Municipal nº 11.468/2011 – Código de Posturas do Município de Londrina) e, consequentemente, aos arts. 5º, XXXVI (segurança jurídica), art. 5º, LV (ampla defesa), art. 30, I e I (competência legislativa dos Municípios), art. 37 (princípio da legalidade) e art. 93, XI (devida fundamentação das decisões judiciais), todos da Constituição Federal, bem como considerou o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, considerando que terrenos abandonados e mal conservados propiciam a proliferação do mosquito aedes aegypti e, consequentemente, várias vidas tem sido ceifadas pela dengue, zika vírus e chikungunya vírus”.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    No que diz respeito à alegada ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e dos limites da coisa julgada (art. 5º, incisos XXXVI e LV, CF) e à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nº 339 e 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



     



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, observa-se que o Tribunal de origem exerceu parcialmente o juízo de retratação para “reconhecer a constitucionalidade da delegação do poder de polícia à CMTU-LD e, consequentemente, a possibilidade de aplicação de multas por ela. Quanto ao mérito, porém, mantém-se o provimento do recurso de apelação, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, em razão do reconhecimento da nulidade do auto de infração nº 10426CR e da respectiva penalidade imposta pela CMTU-LD”.



    Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso específico dos autos, verifica-se que a Lei Municipal nº 5.496/1993, que autorizou a criação da CMTU pelo Município de Londrina, previu, em seu art. 11, o seguinte:



    (...)



    Dessa forma, tem-se que a necessidade de lei formal específica para a delegação foi, conforme determinou o STF no julgado já referido, foi devidamente observada. 



    Da mesma maneira, verifica-se que o capital da CMTU-LD é majoritariamente público e, como a referida pessoa jurídica presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, consistente no policiamento do trânsito da cidade, em regime não concorrencial, ela pode ser delegatária do poder de polícia, inclusive quanto à aplicação de multas. 



    Por tudo isso, verifica-se que é o caso de exercer, ao menos em parte, o Juízo de Retratação, para reconhecer a constitucionalidade da delegação do poder de polícia à CMTU e, consequentemente, a possibilidade de aplicação de multas pela referida SEM. 



    Porém, quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que deve ser mantida a conclusão a respeito da ilegalidade da atuação especificamente impugnada nos autos.



    Isso, porque, não obstante conste dos autos o envio de notificação via correios, enviada ao endereço do próprio terreno objeto da infração, o aviso de recebimento retornou com a informação ‘ausente’. 



    Ou seja, a notificação enviada pelo correio não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, justamente por ter sido encaminhada para o endereço de um terreno sem qualquer sinal de movimentação ou moradia humana. 



    Além disso, verifica-se que, ao que tudo indica, o endereço residencial da autora – que obviamente não coincide com o terreno autuado - era de conhecimento da Administração, conforme consta do documento juntado ao mov. 1.8. 



    Por igual, a notificação genérica via edital não se mostra suficiente a atender às exigências decorrentes dos princípios acima mencionados.



    Sobre o assunto, o artigo 169, §1º e o art. 388 da Lei Municipal nº 11.468/11, que institui o Código de Posturas do Município de Londrina, estabelecem o seguinte:



    (...)



    Como se vê, a legislação impõe aos proprietários de terreno localizado no Município de Londrina os deveres de limpeza e conservação do bem. 



    Ainda, a Lei ainda prevê que, descumprido tal comando, o proprietário deverá ser previamente notificado para que, em 15 dias, regularize a situação. 



    A notificação, por sua vez, deve ocorrer na forma das alternativas previstas no mencionado artigo 388, prevalecendo – segundo a melhor interpretação – a utilização da via pessoal e, subsidiariamente, a publicação em edital ou em jornal oficial. 



    Essa interpretação do dispositivo legal, inclusive, é corroborada pelo artigo 394 da mesma Lei, que expressamente prevê que, sendo caso de obrigação de fazer, o uso da imprensa oficial fica condicionada à não localização do infrator. Vejamos:



    (...)



    De igual maneira, esse raciocínio vai ao encontro dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pois a notificação pessoal – ao menos como preferência – é a que melhor garante o direito de defesa, que, como se sabe, deve ser assegurado aos litigantes em processo judicial ou administrativo. 



    No caso concreto, é possível constatar que a autuação discutida não observou corretamente o procedimento acima descrito, pois houve apenas e tão somente uma publicação, em jornal oficial, de notificação genérica, dirigida a todos os proprietários de imóveis no Município de Londrina (mov. 1.10). 



    Por outro lado, esta c. Corte tem conhecimento de que, em casos semelhantes, diferentemente do que aconteceu com a apelante, os proprietários foram devidamente notificados da forma prevista em Lei, o que evidencia, ainda, a violação ao princípio da isonomia. 



    Assim, apesar de não se ignorar o dever que o proprietário do imóvel tem de mantê-lo conservado, isso não desobriga a parte fiscalizadora a cumprir o correto procedimento, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”



     



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Municipais nºs 5.496/1993 e 11.468/2011) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE - DEC. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE nº 1.362.032/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 07/04/2022 - grifo nosso).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. ARTIGOS DOS DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34 RECEPCIONADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão assentada pelo Tribunal de origem acerca da ilegalidade, ou não, da notificação expedida pela Gerência Colegiada da Superintendência de Vigilância Sanitária de Minas Gerais, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmula 280/STF), procedimento inviável neste momento processual. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 131, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, declarou recepcionados pela Constituição Federal os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.094.647/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/09/2020 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTIMAÇÃO POR MEIO DO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE – DEC. LEI ESTADUAL 13.918/2009. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA VÁLIDA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – O tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.084.413/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/02/2018 - grifo nosso).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.419.964/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, DJe de 22/02/2023; ARE nº 1.376.544/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/04/2022; ARE nº 1.365.149/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/03/2022; ARE nº 1.184.692/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/02/2022; ARE nº 1.366.358/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência, DJe de 10/02/2022. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente